Tribunal: TJMT
Processo: 1048886-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048886-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048886-43.2019.8.11.0041

APELANTE: JULIO HIROCHI YAMAMOTO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS EXECUTADOS - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESPECTIVO RESP No 1.333.349/SP -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
(Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048886-43.2019.8.11.0041

APELANTE: JULIO HIROCHI YAMAMOTO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários de 10% do valor da causa, atualizado do ajuizamento da Ação.

Os apelantes alegam que a empresa Apolus Engenharia LTDA EPP, emitente da cédula objeto da Execução, está em Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 12/04/2019 na Ação no
1014674 - 93.2019.8.11.0041, 1a Vara de Falência da Capital, e que referido crédito foi ali listado, e é anterior ao pedido da RJ, à qual portanto se submete. Sustentam que a homologação do plano implica na novação dos débitos e por isso a Execução deve ser extinta.

Aduzem que o plano apresentado ao juízo recuperacional prevê a extinção das garantias prestadas pelo sócio.

Contrarrazões no id n. 42016494.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048886-43.2019.8.11.0041

APELANTE: JULIO HIROCHI YAMAMOTO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial no 1025527 -64.2019.8.11.0041 que, deu origem a estes Embargos do Devedor, tem como objeto a cédula de crédito bancário no B70831698-9, emitida por APOLUS ENGENHARIA LTDA EPP, e obriga seus sócios Júlio Hirochi Yamamoto e Júlio Hirochi Yamamoto Filho como avalistas, os quais a
Execução foi direcionada.

Os apelantes alegam que, em razão de a empresa emitente do título estar em Recuperação Judicial, a Execução deve ser extinta ou ao menos suspensa.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário
.

Já o art. 59 enuncia que
a aprovação do plano
implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso gere prejuízo para as garantias prestadas.

No entanto, a decisão que defere o processamento da RJ ou a homologação do plano atinge
apenas a empresa recuperanda,
i
sso porque são inaplicáveis os arts. 6o e 59 da Lei 11.101/2005, visto que
as dívidas do sócio não estão englobadas na recuperação judicial
, pois seu processamento ou mesmo aprovação do plano não suspende as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor,
à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso, uma vez que os apelantes são sócios de uma EPP – empresa de pequeno porte de responsabilidade limitada.

Por conseguinte, como a lide
foi direcionada somente contra os avalistas do título, não há como extinguir a Ação em relação a eles, porquanto são considerados responsáveis autônomos pelo pagamento da obrigação pactuada, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP representativo da controvérsia. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.IMPOSSIBILIDADE.INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Como visto, na recuperação judicial a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Ademais, o plano nem sequer foi deliberado e aprovado, havendo por ora apenas o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, o que reforça a inviabilidade de acolhimento das arguições dos apelantes.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020